Tribunal: TJMT
Processo: 1005872-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005872-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Reintegração, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAELA DE SOUZA LEITE - CPF: 013.406.041-59 (ADVOGADO), CINTIA REGINA DOS SANTOS RAMOS - CPF: 669.610.412-72 (AGRAVANTE), ROBERTA FERREIRA MORAES - CPF: 017.609.381-81 (ADVOGADO), C. D. C. E. - CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR - CNPJ: 03.229.796/0001-47 (AGRAVADO), CONSELHO DELIBERATIVO DA DIRETORIA REGIONAL DE EDUCACAO - DRE DE SINOP-MT - CNPJ: 03.264.299/0001-80 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 7o, III, DA LEI N. 12.016/2009. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Agravo de instrumento interposto pela parte impetrante contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança que visava à suspensão do ato administrativo que redistribuiu aulas originalmente atribuídas em processo seletivo.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos legais para concessão de liminar em mandado de segurança, nos termos do art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009.

III. Razões de decidir
:

3.
A concessão de liminar em mandado de segurança exige a presença cumulativa de dois requisitos: relevância da fundamentação (
fumus boni iuris
) e risco de ineficácia da medida, caso concedida apenas ao final (
periculum in mora
), conforme disciplina o art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009.

4.
A existência de controvérsia quanto aos fatos alegados obsta a concessão da medida liminar, uma vez que o mandado de segurança pressupõe situação fática incontroversa.

IV. Dispositivo e tese
:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A concessão de liminar em mandado de segurança pressupõe a demonstração inequívoca de direito líquido e certo mediante prova pré-constituída, sendo inadmissível a liminar quando subsistir controvérsia fática que demande esclarecimentos não comportados pelo rito mandamental.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 12.016/2009, art. 7o, III; CF/1988, art. 5o, LXIX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RMS 32.664 AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, j. 16.2.2016; STJ, AgInt no RMS 66.162/MT, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 9.8.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CINTIA REGINA DOS SANTOS RAMOS
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1000091-10.2025.8.11.0101, impetrado contra ato do
DIRETOR REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SINOP (MT)
, indeferiu a liminar que visava à devolução das aulas que lhe foram atribuídas na Escola Estadual “Manoel Soares Campos”.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que: (i) foi aprovada na 2a (segunda) colocação no processo seletivo regido pelo Edital n. 18/2023/GS/SEDUC/MT para as vagas destinadas a candidatos negros; (ii) suas aulas foram redistribuídas para outros professores sem justificativa formal ou instauração de processo administrativo; e (iii) a decisão agravada desconsiderou o prejuízo imediato e irreversível decorrente da supressão de sua carga horária.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para que seja deferida a liminar pleiteada na inicial.

Indeferida a antecipação de tutela recursal pleiteada (Id. 271451354).

Indeferido o pedido de reconsideração formulado pela agravante (Id. 277966370).

Contrarrazões apresentadas pelo agravado no Id. 282254376, pugnando pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 288907850, manifestando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
CINTIA REGINA DOS SANTOS RAMOS
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1000091-10.2025.8.11.0101, impetrado contra ato do
DIRETOR REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SINOP (MT)
, indeferiu a liminar que visava à devolução das aulas que lhe foram atribuídas na Escola Estadual “Manoel Soares Campos”.

Na origem, a impetrante, ora agravante, sustenta que foi aprovada na 2a (segunda) colocação para vaga destinada aos candidatos negros no processo seletivo que visava à contratação temporária de Professor. Aduz que, após dias no exercício de suas atribuições, teve suas aulas redistribuídas arbitrariamente para outros professores, inclusive para aqueles em posição inferior na ordem de classificação, caracterizando ato ilegal e abusivo.

O Edital n. 18/2023/GS/SEDUC/MT prevê a distribuição de aulas conforme critérios objetivos, sem disposição expressa de prioridade na atribuição de carga horária para candidatos cotistas.

Por sua vez, a
Instrução Normativa n. 12/2024-SEDUC/MT, diploma normativo aplicável à hipótese, estatui em seu art. 44, § 4o, que “
somente os candidatos convocados através de e-mail e pelo site www.seduc.mt.gov.br terão acesso ao portal PAS para escolha e atribuição automática de aulas/funções via sistema PAS, seguindo rigorosamente a ordem de classificação obtida e demais definições do referido Edital
”. Esse dispositivo normativo não estabelece vedação expressa à redistribuição de aulas em situações administrativas específicas, desde que observados os princípios da legalidade e proporcionalidade que norteiam a atividade administrativa.

Ademais, o art. 50 da referida Instrução Normativa carece de disposição sobre prioridade na distribuição de aulas aos candidatos cotistas, inexistindo previsão normativa específica que ampare integralmente a tese sustentada pela agravante. Vejamos:

“
Art. 50 Concluído o processo de atribuição, não será permitido à unidade educacional e/ou DRE alterar as atribuições ou contratações realizadas, sendo-lhes permitido apenas a atribuição para recomposição de quadro quando da ocorrência de vaga livre, residual e/ou em substituição e/ou ajuste do quadro em caso de fechamento de turma.
”

Portanto, constata-se que o sistema normativo vigente assegura aos professores contratados, em caráter temporário, a reserva de vagas para candidatos cotistas no momento da classificação e convocação inicial, não estabelecendo, todavia, garantia absoluta de manutenção da carga horária originalmente atribuída em circunstâncias supervenientes, mormente, por se tratar de contratação temporária.

Além disso, patente a ausência de documentação formal que comprove a distribuição irregular das aulas em detrimento da agravante. É certo que, no contexto de contratações temporárias, a Administração detém margem de discricionariedade para remanejamentos, desde que respeitados os critérios normativos.

Assim, não é possível identificar, em juízo de cognição não exauriente, direito líquido e certo passível de amparo, uma vez que não há prova documental pré-constituída capaz de embasar os fatos que sustentam a pretensão material deduzida, subsistindo, ademais, controvérsia quanto à questão fática.

É sabido que o
mandamus
tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante está no art. 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

“
A disciplina ritual da ação de mandado de segurança não admite dilação probatória. O mandado de segurança qualifica-se, em seus aspectos formais, como verdadeiro processo documental, em que incumbe ao impetrante do ‘
writ
’ produzir a prova literal pré-constituída pertinente aos fatos subjacentes à pretensão de direito material deduzida
.” (STF, RMS 32.664 AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 16.2.2016, publicado no DJE em 14.3.2016).

“
Na angusta via do mandado de segurança, que não admite dilação probatória, não podem ser levadas em conta alegações não amparadas pelo acervo probatório previamente constituído, a ser apresentado já com a inicial
.” (STJ, AgInt no RMS 66.162/MT, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 9.8.2021, publicado no DJE em 17.8.2021).

Dessa forma, ausentes os requisitos previstos no art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009, não é cabível o deferimento de liminar em mandado de segurança.

A partir dessas premissas, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025